Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708768-23.2019.8.07.0005 RECORRENTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME RECORRIDO: JOSE ELTO LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. VENDA EM LEILÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO COMPRADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Caso concreto. Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com ressarcimento por danos materiais e morais. O autor desistiu de prosseguir no contrato de compra e venda de veículo financiado. Alegou que o carro apresentou defeito. Assinou termo de devolução do veículo. Seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Postula a rescisão do contrato, a anulação do débito, a devolução das arras e indenização por danos morais. O pedido para devolução das arras foi julgado improcedente e os demais julgados procedentes, em face da primeira empresa ré, que apela. Suscita a incompetência do juízo vergastado; violação do direito de defesa, ante o julgamento antecipado do feito, sem a oitiva de testemunhas; o apelado busca o enriquecimento sem causa; o contrato não deve ser rescindido; o apelado litiga em má-fé. 2 – Nos contratos de natureza consumerista, deve a cláusula de eleição de foro ser considerada abusiva quando apresentar óbice à defesa dos direitos do consumidor. 3 – A desistência do consumidor em prosseguir com os termos de contrato de compra de veículo usado e financiado por instituição bancária, mediante a devolução do bem, redunda na imediata rescisão do instrumento e na perda das arras, como pactuado. 4 – Concorre para a prática do dano moral, a agência de veículos que, ao invés de proceder à baixa do contrato e da dívida, entrega o veículo para ser alienado em leilão pelo banco, cujo valor de arrematação além de não quitar o débito, constitui o comprador em mora, que passa a ter seu nome inscrito, inadvertidamente, em cadastro de inadimplentes. 5 – Não exige alteração o valor fixado a título de danos morais pelo julgador singular, quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 – Não se pune, como litigância de má-fé, o exercício do direito legítimo de ação, in casu, de buscar o cancelamento judicial de dívida relativa a veículo devolvido e da indevida inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ato este desprovido de dolo. 7 – Negado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente arguí a incompetência do juízo processante, sustentando que o colegiado deixou de observar a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo que, no aspecto, julga violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Aponta, em capítulo recursal diverso, violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o julgamento antecipado da lide implicou-lhe cerceamento de defesa e que a prova carreada para os autos foi equivocadamente valorada pela turma julgadora. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Assevera, ainda, que não praticou qualquer conduta ilícita que justificasse a sua condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais e que o ora recorrido litiga de má-fé. Não indica, porém, quanto a esses tópicos do seu inconformismo, os artigos de lei que entende afrontados ou cuja interpretação seja dissonante. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada incompetência do juízo processante, tampouco quanto ao pedido de afastamento da condenação à indenização pelos danos morais, e à litigância de má-fé, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, aind, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029